Tribunal: STF
Processo: Rcl 70042
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Auri Wulange Ribeiro Jorge, contra decisão proferida pelo juízo da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos dos Processo n. 1004257-31.2024.4.01.3400. 



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos dos seguintes paradigmas da sistemática da repercussão geral: i) RE 852.475 (tema 897); ii) RE nº 669.069 (tema 666) e RE nº 636.886 (tema 899).



    Isso porque, segundo alega, a sentença reclamada ao reconhecer a possibilidade de múltiplas interrupções do prazo prescricional, retorna à interpretação, já entendida inconstitucional por esta Corte, da imprescritibilidade da pretensão de haver o ressarcimento ao erário por condenações do Tribunal de Contas da União.



    Assevera que a referida decisão, ao rejeitar o reconhecimento da prescrição, em razão dos múltiplos marcos interruptivos, ignora a jurisprudência do STF firmada no âmbito do MS 37.941 AgR, de que a prescrição perante o TCU só se interrompe uma vez.



    Afirma, ainda, que a jurisprudência desta Corte admite, excepcionalmente, o descumprimento da exigência processual do esgotamento das instâncias ordinárias para a propositura de reclamação fundada em tese de repercussão geral, e que no caso, o reclamante é prefeito em primeiro mandato, o calendário eleitoral está muito próximo, e a inelegibilidade causada pela condenação ilícita proferida pelo TCU não tem tempo hábil de ser revertida pelas vias ordinárias.



    Aduz, in verbis, que:



    “10. A sentença reconhece expressamente que o marco inicial da prescrição foi em 28/08/2017, que houve a primeira interrupção em 11/12/2017 e que o acórdão condenatório só foi proferido em 28/03/2023 (Doc. 2, p. 5, com grifo): 



    (...)



    11. O transcurso do prazo quinquenal de prescrição, no entanto, é afastado com fundamento na ocorrência de múltiplos marcos interruptivos da prescrição, com base apenas na ocorrência das causas previstas no art. 2º da Lei nº 9.873/1999 (Doc. 2, p. 4/5, com grifo): 



    (...)



    12. Assim, a decisão está em desacordo com a jurisprudência firmada pelo STF no âmbito do MS 37941, reafirmada pela decisão na Rcl 68131 (Doc. 3), e chancela, na prática, a imprescritibilidade das apurações pelo TCU, em violação aos temas 666, 897 e 899”. (eDOC 1, ID: 107a2fab, p. 3/5)



    Ao final, requer:



    “(a) Sejam os autos distribuídos por dependência ao Ministro Dias Toffoli, da Segunda Turma, em razão da prevenção; 



    (b) seja concedida tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do acórdão proferido no âmbito do processo administrativo TCU n. 005.860.2019-9, no que diz respeito à inelegibilidade do reclamante, AURIWULANGE RIBEIRO JORGE; 



    (c) no mérito, seja julgada procedente a reclamação para cassar a sentença reclamada e anular a condenação do Reclamante no processo TCU 005.860.2019-9 ou, subsidiariamente, seja cassada a sentença reclamada e determinado ao juízo federal que profira nova sentença em conformidade com a jurisprudência do STF”. (eDOC 1, ID: 107a2fab, p. 9)



     



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com o julgamento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na repercussão geral; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento dos paradigmas da sistemática da repercussão geral: i) RE 852.475 (tema 897); ii) RE nº 669.069 (tema 666) e RE nº 636.886 (tema 899), porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Cumpre registrar que para a configuração do esgotamento das instâncias ordinárias exigida para a propositura da reclamação é necessário que, além de o recurso extraordinário ter o seguimento negado com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC), também tenha sido interposto e julgado o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC.



    No ponto, registre-se que o ato reclamado consiste em uma sentença de mérito prolatada pela juízo da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, sendo requerido pelo próprio reclamante, a superação do óbice do esgotamento das instâncias na fundamentação e nos pedidos constantes da exordial, a fim de se viabilizar a discussão nesta Corte.



    Ora, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral. 2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”(Rcl 61.661 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020; grifo nosso)



    Saliento, também, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Ademais, ainda que fosse possível superar o referido óbice em virtude razões excepcionais, não assistiria razão ao reclamante.



    Vejamos.



    In casu, a decisão reclamada possui o seguinte teor:



    “Cuida-se de ação de procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por AURI WULANGE RIBEIRO JORGE em face da UNIÃO, objetivando a concessão de tutela de urgência para a suspensão dos efeitos do acórdão proferido no âmbito do processo administrativo TCU n. 005.860.2019-9, no que diz respeito à sua inelegibilidade. Ao final, requereu, ipsis litteris: ‘no mérito, seja julgado procedente o pedido para anular o acórdão condenatório proferido no processo TCU nº 005.860.2019-9, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quando de seu julgamento definitivo.’ 



    Alegou, em síntese, que se operou no caso concreto o instituto da prescrição, prevista na Resolução TCU n. 344, de 11 de outubro de 2022, tendo em vista o transcurso do prazo superior a cinco anos entre os fatos apurados e a prolação do acórdão que julgou seu recurso administrativo.



    (...)



    No mérito, contudo, não assiste razão ao autor, consoante já restou explicitado na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, a saber: 



    ‘Com efeito, o termo interruptivo da contagem do prazo prescricional, segundo entendimento jurisprudencial, deve ser a instauração do procedimento de Tomadas de Contas Especial e o termo inicial aquele em que as contas deveriam ser prestadas. 



    Neste sentido, confira-se precedente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:



    (...)



    O termo inicial para a contagem da prescrição relativo a omissões em prestações de contas conta-se, portanto, da data em que as contas deveriam ter sido apresentadas pelo gestor, consoante precedente supra e nos termos do art. 4º, da Resolução TCU n. 344/2022. Confira-se:



    (...)



    No caso, a actio nata que deu início à contagem do prazo prescricional ocorreu em 28 de agosto de 2017 e a citação do interessado, ora autor, deu-se em 11 de dezembro de 2017. Por sua vez, o FNDE instaurou o processo de Tomada de Contas em 02 de março de 2018 (Termo de Instauração da TCE 356/2018). Já no âmbito do TCU, o processo teve início em 2019, que, por sua vez, prolatou o acórdão condenatório recorrível na Primeira Câmara (ID 2007723684 – evento 07) em 27 de abril de 2021. O acórdão que julgou o recurso administrativo do autor, finalmente, foi exarado na sessão de 28 de março de 2023 (ID 2007723682 – evento 06). 



    Dessa forma, como se pode observar da evolução acima descrita, considerando os marcos interruptivos, não houve inércia da Administração por prazo superior a 05 (cinco) anos.’ 



    A ser assim, ausente ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário’.



    Ante o exposto, rejeito o pedido (CPC, art. 487 I)”. (eDOC 7, ID: a7b76f9a, grifo nosso)



    Importante, também, transcrever parte das informações que foram prestadas pelo Tribunal de Contas da União no processo originário:



    “2. Trata-se de Tomada de Contas Especial autuada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra o autor, Prefeito de Axixá do Tocantins/TO de 1º/1/2013 a 31/12/2016, na condição de gestor dos recursos, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) no exercício de 2016, cujo prazo para prestar contas findou em 21/8/2017. 



    3. No âmbito do TCU, o prefeito sucessor foi responsabilizado solidariamente, haja vista que o prazo final para a apresentação da correspondente prestação de contas recaiu na sua gestão. 



    4. O autor foi citado em 3/8/2020, por meio do Ofício 36459/2020-TCU/Seproc (Doc. 1). 



    5. Em 24/7/2021, por meio do Acórdão 7.264/2021-TCU-1ª Câmara, teve contas julgadas irregulares, foi condenado solidariamente em débito e multado, com fulcro nos arts. 16, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’, e 57 da Lei 8.443/1992. 



    6. Interpôs recurso de reconsideração contra o acórdão condenatório, cujo provimento foi negado por meio do Acórdão 2.132/2023-TCU-1ª Câmara em 28/3/2023. 



    7. O Acórdão 7.264/2021-TCU-1ª Câmara, condenatório, transitou em julgado para o autor em 11/10/2023 (Doc. 2)”. (eDOC 5, ID: b63096f3, p. 95, grifo nosso)



    Passo à análise.



    Deve-se frisar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, “deve-se contar o prazo prescricional a partir da data do conhecimento da irregularidade nos casos em que, por iniciativa própria, o Tribunal realiza auditorias ou inspeções, assim como nos casos em que a ele são diretamente levadas as informações necessárias para a instauração de tomada de contas especial.” (ADI nº 5.509, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 23.2.2022; grifo nosso) 



    Vê-se que essa compreensão é consentânea com o entendimento de que o prazo prescricional quinquenal deve ser contado a partir da “chegada do processo ao Tribunal de Contas” (RE-RG nº 636.553, de minha relatoria, DJe 26.5.2020, tema 445 da RG). 



    Ou seja, de acordo com a teoria da actio nata, o termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com o momento em que a Corte de Contas tomou ciência dos fatos, pois, “a previsão segundo a qual o prazo prescricional inicia-se a partir da data de ocorrência do fato não encontra abrigo no ordenamento constitucional, nem nas leis federais de regência” (cf. Item 3 da ementa do acórdão proferido no julgamento da ADI nº 5.509). 



    No caso, depreende-se dos autos que, em 19.3.2019, quando houve a autuação do TC 005.860/2019-9 de Tomada de Contas Especial, iniciou-se a contagem do prazo prescricional quinquenal. (eDOC 5, ID: b63096f3, p. 105)



    A parte reclamante foi citada no dia 3.8.2020; e, posteriormente condenada através do Acórdão 7.264/2021-TCU-1ª Câmara, em 24.7.2021. (eDOC 5, ID: b63096f3, p. 95, grifo nosso)



    A data em que o demandante foi efetivamente citado nos termos do Ofício 36459/2020-TCU/Seproc, ocorreu a primeira e única causa de interrupção do prazo prescricional (que, conforme já decidido anteriormente, somente pode ocorrer uma única vez na esfera extrajudicial – art. 202 do Código Civil).



    Isso porque, conforme entendimento manifestado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, ao proferir a decisão monocrática nos autos do MS nº 37.664, “(...) somente é possível reconhecer-se tais eventos como marcos interruptivos prescricionais quando eles traduzirem medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas, imputadas à pessoa investigada, e que, posteriormente, tornam-se objeto da tomada de contas especial” (DJe 27.1.2023).



    Entendo, de igual modo, que a citação para o processo de tomada de contas especial constituiu a primeira medida inequívoca de apuração no âmbito do TCU, da conduta individualmente descrita, imputada à pessoa da impetrante, de modo que deve ser considerada a única causa interruptiva do prazo prescricional na espécie. 



    Tal assertiva é reforçada pelo disposto no art. 12, I e II, da Lei nº 8.443/1992, em que se determina, “verificada irregularidade nas contas”, que o relator ou o Tribunal de Contas “definirá a responsabilidade individual ou solidária pelo ato de gestão inquinado”; e “se houver débito, ordenará a citação do responsável para, no prazo estabelecido no Regimento Interno, apresentar defesa ou recolher a quantia devida.” (grifo nosso).



    Verifica-se, ademais, que no dia 24.7.2021, foi prolatado o acórdão condenatório nº 7.264/2021 – TCU – 1º Câmara, que julgou irregulares as contas do reclamante. (eDOC 5, ID: b63096f3, p. 95)



    Como bem demonstrado acima, verifica-se como não caracterizada quanto à parte impetrante a prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU.



    Além disso, ainda que fosse considerado como termo inicial do prazo prescricional a data final para apresentação das contas (21.8.2017), não teria transcorrido 5 anos até a decisão condenatória proferida pelo Tribunal de Contas, em 24.7.2021. Assim, mesmo na melhor das hipóteses, não restaria configurada a prescrição da pretensão punitiva da Corte de Contas.



    Por fim, registre-se que não há falar em prevenção do Ministro Dias Toffoli, em razão da Rcl 68.131, pois, embora a matéria seja a mesma (prescrição no âmbito do Tribunal de Contas da União), os processos de tomada de contas especial em que o tema é discutido são diferentes, envolvendo prestação de contas perante órgãos diversos. Ou seja, o pedido e as causas de pedir não são os mesmos nos dois processos, o que afasta a hipótese de prevenção.



    Além disso, ainda que porventura prevenção houvesse, conforme preconiza o disposto no art. 69, § 1º do Regimento Interno do STF: “O conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67”. 



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente